Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL. INÉRCIA DA CREDORA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, que julgou extinto o processo, por ausência de interesse de agir na execução individual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pede a cassação da sentença e o imediato retorno dos autos à vara de origem para o seu regular prosseguimento, aduzindo o seguinte: embora tenha o sentenciante indicado como a hipótese de extinção o art. 485, VI, na verdade, o feito foi extinto por entender que a parte autora manteve-se inerte, como inclusive consta textualmente na sentença. Nesse sentido, defende que é pressuposto imprescindível para a extinção do processo a intimação pessoal da parte autora, conforme §1o do art. 485, do Código de Processo Civil, de resto inobservado.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora possui interesse de agir quanto à presente execução individual movida em face de parte requerida, em recuperação judicial, visto que a credora não informou acerca da habilitação do seu crédito perante o juízo universal, tendo esta sido presumida pelo juízo da origem. 2.1. O interesse de agir é consubstanciado pela necessidade do autor de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, sendo-lhe útil a via processual. 2.2. Na hipótese, a apelante apresentou cumprimento de sentença lastreado em crédito não adimplido voluntariamente pela parte executada, o qual foi constituído a partir de sentença condenatória transitada em julgado em 23/08/2021, a evidenciar seu interesse de agir. 2.3. Em 13 de janeiro do ano corrente foi deferido o processamento da recuperação judicial de parte das empresas executadas e, diante do noticiado, o juízo da origem determinou a suspensão da marcha processual pelo prazo de 180 dias, após o que deveria a parte credora informar o andamento do feito recuperacional, no prazo de 5 dias, independentemente de nova intimação, sob pena se presumir a habilitação do crédito, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, o que veio a ocorrer.
3. A Lei 11.101/2005 – LRF não prevê hipótese de extinção das execuções e cumprimentos de sentença instaurados em face de pessoa jurídica sob recuperação judicial, somente “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência” (art. 6o, II). 3.1. Ainda, nos termos do art. 52, III da LRE, deferido o processamento da recuperação judicial, o juiz “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”. 3.2. Este TJDFT possui entendimento no sentido de que a habilitação do crédito perante o juízo universal é faculdade do credor de pessoa jurídica recuperanda, de modo que, sem prejuízo do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 (180 dias), poderá prosseguir na persecução individual do direito após a término da recuperação. 3.3. Assim, quando não for comprovada a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de recuperação judicial da devedora, não é devida a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, haja vista remanescer ao credor a possibilidade de aguardar o término do processo de soerguimento para prosseguir com o cumprimento individual de sentença. 3.4. Precedente: “(...) 4. Não obstante a inércia da credora em demonstrar a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial que tramita em relação à devedora, quando ausente a comprovação de que os valores a ela devidos tenham sido incluídos no quadro geral de credores apresentado ao juízo universal, é indevida a extinção do cumprimento individual de sentença ao fundamento de falta de interesse processual, uma vez que "Cabe ao credor não incluído no quadro geral optar pelo manejo da habilitação retardatária ou por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual" (AgInt no REsp n. 1.805.349/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). (00330193120148070003, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 6/11/2023). 3.5. Destarte, impõe-se a cassação da sentença impugnada, a uma, pois a inércia da autora em demonstrar a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial que tramita em relação à devedora não autoriza a sua presunção e tampouco importa em perda do interesse de agir; a duas, pois o processamento do pedido de recuperação judicial foi deferido apenas em relação a parte das empresas que compõem o polo passivo da demanda.
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 4.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelo provido.